Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) EM RAZÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do inciso III do artigo 593 Código de Processo Penal.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento.
5. Mantém-se a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando o avançado estado de embriaguez do ofendido no momento em que foi golpeado de surpresa pelo réu.
6. Deve ser confirmada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de homicídio qualificado, em observância ao iter criminis percorrido, pois o recorrente atingiu a vítima com golpes de arma branca, causando-lhe risco de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.